Tribunal: TCU
Processo: 034.931/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jucelino Lima de Farias, ex-Prefeito, contra o Acórdão 3.224/2018-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o presente recurso de reconsideração (peça 73) interposto por Jucelino Lima de Farias, ex-Prefeito, contra o Acórdão 3224/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 69), retificado por erro material pelo Acórdão 2324/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 77), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU, do recurso interposto para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o acórdão recorrido. 9.2. julgar, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, regulares com ressalva as contas do Sr. Jucelino Lima de Farias, dando-lhe quitação; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao recorrente, ao Ministério do Turismo, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. arquivar os presentes autos.